Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-34.2014.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-34.2014.8.14.0075

APELANTE: CLODOALDO DA COSTA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0000361-34.2014.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PORTO DE MOZ/PA

APELANTE:
CLODOALDO DA COSTA MOREIRA

ADVOGADO: DR. IVONALDO DE ALENCAR ALVES JÚNIOR OAB/PA 18.483

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Clodoaldo da Costa Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de aproximadamente 6g (seis gramas) de crack em sua residência, juntamente com apetrechos típicos da traficância e uma motocicleta utilizada para entrega de entorpecentes (“disk-drogas”). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime para o art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06, por suposto uso próprio da substância apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por provas robustas, consistentes no laudo toxicológico, auto de apreensão, e, especialmente, nos depoimentos judiciais de policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram a localização da droga em compartimento oculto da residência, acompanhada de objetos e valores característicos do comércio ilegal de entorpecentes.

4.

Os testemunhos dos agentes públicos revelam que o réu era conhecido por envolvimento reiterado com o tráfico de drogas e que a residência era alvo de investigações e denúncias anteriores, inclusive com menções ao uso de familiares na distribuição dos entorpecentes.

5.

A simples alegação de que a droga seria para consumo pessoal não encontra respaldo nos elementos dos autos, sendo incompatível com a quantidade apreendida, os apetrechos localizados e as circunstâncias da prisão, que indicam a finalidade de mercancia, afastando a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

6.

Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e harmônicos entre si, constituem meio de prova válido e suficiente à condenação, inexistindo indícios de má-fé ou desvio de finalidade por parte dos agentes estatais.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos testemunhos policiais prestados sob contraditório judicial como fundamento apto à condenação, desde que harmônicos e corroborados por outros elementos de prova.

8.

A sentença considerou corretamente a conduta típica, ilícita e culpável, não havendo vício na dosimetria ou na fundamentação da condenação imposta, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de substância entorpecente acompanhada de apetrechos de fracionamento e transporte, em local previamente investigado por tráfico, configura o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, mesmo que a quantidade apreendida não seja elevada.

2.

Os depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando harmônicos, detalhados e corroborados por outras provas, constituem elementos válidos para fundamentar condenação penal.

3.

A alegação de uso próprio não afasta, por si só, a tipicidade do tráfico de drogas, devendo ser rechaçada quando incompatível com as provas e circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 28; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021.
TJPA, Apelação Criminal nº 2020.00749607-85, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020, pub. 05.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0000361-34.2014.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PORTO DE MOZ/PA

APELANTE:
CLODOALDO DA COSTA MOREIRA

ADVOGADO: DR. IVONALDO DE ALENCAR ALVES JÚNIOR OAB/PA 18.483

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
CLODOALDO DA COSTA MOREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o condenou na sanção descrita no Art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, a qual deve ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 28373500 p. 1-3), que no dia 19/01/2014 por volta das 14h50min, durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar
(ID’s nº 28373502 p. 10-12 e 28373503 p. 1-4)
na residência do Apelante e da nacional Waldenilza Pereira dos Santos, policiais localizaram, ocultada em um vão de madeira no quarto, uma embalagem plástica contendo pedras de crack, totalizando aproximadamente 6g (seis gramas), destinadas à mercancia ilícita.

No imóvel também foram apreendidos apetrechos típicos da traficância, como papel utilizado para fracionamento da droga, R$ 39,00 (trinta e nove reais) em notas trocadas, e uma motocicleta Dafra/Apache, empregada no “disk-drogas”.

A substância foi encontrada após o CB PM Luiz identificar o compartimento camuflado e, devido à baixa luminosidade, utilizar o flash da câmera para visualizar a trouxa plástica.

Na fase policial, os investigados exerceram o direito ao silêncio.

Devido aos fatos, o Apelante e a nacional Waldenilza Pereira dos Santos foi denunciado como incurso na pena do artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória em desfavor de Clodoaldo (ID nº 28373529), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 29154328) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28 da lei nº 11.343/06.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 30836800) se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 31817251).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito juntamente com a nacional
Waldenilza Pereira dos Santos
, os quais durante cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar (ID’s nº 28373502 p. 10-12 e 28373503 p. 1-4) em revista encontraram
ocultada em um vão de madeira no quarto, uma embalagem plástica contendo pedras de crack, totalizando aproximadamente 6g (seis gramas), apetrechos típicos da traficância e uma motocicleta Dafra/Apache, empregada no “disk-drogas”, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 28373502 p. 6)
,
e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 28373504 p. 6)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo,
(ID’s. 28373519 p. 2-4
), Epitácio da Silva Nascimento, Luis Carlos Araújo da Silva e Ivanilson Freitas da Silva
é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33, caput, da lei 11.343/06, na modalidade ter em depósito:

Os policiais militares Epitácio da Silva Nascimento, Luís Carlos Araújo da Silva e Ivanilson Freitas da Silva relataram em Juízo que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido para a residência de
Clodoaldo da Costa Moreira e Waldenilza Pereira dos Santos
, deslocaram-se ao local sob coordenação do delegado Vinícius. Ambos os denunciados, já conhecidos no meio policial pela prática reiterada de tráfico — inclusive com anterior prisão de Clodoaldo — foram encontrados na casa no momento da diligência.

Durante a revista minuciosa, os militares localizaram,
escondida sob o assoalho do quarto do casal
, uma
embalagem plástica esverdeada contendo uma pedra única de crack
, além de
uma folha de livro utilizada para fracionamento e embalagem
,
R$ 39,00
e uma
motocicleta empregada para entrega de entorpecentes
(“disk-droga”). Os depoentes afirmaram que Clodoaldo
assumiu informalmente a propriedade da droga
, alegando ser usuário, enquanto Waldenilza permaneceu em silêncio ou apenas chorou.

Consta ainda que ambos eram apontados como atuantes no comércio de drogas, havendo notícia de que Waldenilza utilizaria até um de seus filhos para entrega de entorpecentes. O PM Ivanilson acrescentou que, após a prisão, ocorreram homicídios na cidade relacionados a acerto de contas no tráfico, os quais teriam sido mencionados pelo próprio denunciado, que, à época da abordagem, afirmou que “
os caguetas iriam morrer
”. Presentes no local, irmãos de Clodoaldo presenciaram a apreensão.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito os entorpecentes, um papel para embrulho e uma quantia em dinheiro em notas miúdas, constante no
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 28373502 p. 6).

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo, como tráfico.

Não obstante, a quantidade encontrada com o Recorrente, temos que anteriormente ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar foi realizadas investigações prévias em razão de denúncias de que ali ocorria a mercância de entorpecentes, razão pela qual, caracterizam o ilícito conforme dispõe o art. 33, caput, da lei 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Ademais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do apelante não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição da apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante, ainda mais que houve investigação prévia, bem como pelos depoimentos dos policiais prestados tanto perante a autoridade policial como em juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

conforme fundamentação acima,
mantendo todos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/04/2026